Tribunal: STF
Processo: ACO 3660
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Santa Catarina propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando seja afastada como pendência fiscal a ausência de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos por meio do sistema online DCTFWeb, de modo que lhe seja permitido obter certidão de regularidade fiscal.  



    Segundo narra, a União definiu cronograma, em quatro fases, para a implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial), conforme o art. 4º, V, da Portaria Conjunta n. 71/SEPRT/RFB, de 29 de junho de 2021, alterada pela Portaria Conjunta n. 3/RFB/MTP, de 19 de abril de 2022.  



    Noticia que as duas primeiras etapas foram concluídas, estando em curso, desde outubro de 2022, a terceira.  



    Diz criada nessa fase uma forma de gerar as guias de recolhimento de contribuições previdenciárias na qual a Guia de Previdência Social (GPS), até então transmitida via GFIP/INSS, foi substituída pelo Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), a ser emitido pelo sistema online eSocial/DCTFWeb.  



    Anota que, ante a complexidade do sistema e as particularidades de cada folha de pagamento, várias entidades não têm conseguido escriturar todos os fatos no eSocial, o que impossibilita a confissão de tributos na DCTFWeb para efeito de geração do Darf, necessário ao recolhimento das obrigações previdenciárias na totalidade.  



    Aludindo à Nota n. 146/Corat/Cobrat/Diorb, de 9 de maio de 2023, registra que a União, ciente da situação, passou a admitir o recolhimento por meio de Darf avulso, emitido pelo sistema SicalcWeb, até dezembro de 2023.  



    Salienta que, embora tenha sido normatizado referido meio alternativo de recolhimento, o ente central registrou como pendência fiscal do Estado de Santa Catarina a falta de inserção e envio de informações de folha de pagamento do eSocial no sistema online DCTFWeb. Frisa impossibilitada, em consequência, a obtenção de certidão de regularidade fiscal.  



    Acresce ter-lhe sido negada a expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ao argumento de que “o contribuinte deve comprovar a regularização dos débitos em cobrança e das omissões de DCTFWeb”.  



    Invocando o art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, sustenta a competência do Supremo para julgar a causa. Alega instaurado relevante conflito federativo, dada a controvérsia a respeito da certificação, pela União, de regularidade fiscal de ente estadual, a impactar toda a coletividade.  



    Tem como contraditória e desproporcional a conduta do ente nacional em expedir normativo autorizando o recolhimento das contribuições previdenciárias por meio de Darf avulso e, ao mesmo tempo, fazer constar como pendência o não envio de informações de folha de pagamento do eSocial pelo sistema online DCTFWeb. 



    Ressalta que a inclusão de pendências no sistema federal ocorreu de maneira automática, a partir de suposta inadimplência quanto ao dever de enviar informações por sistema informatizado, sem que lhe fosse viabilizado o exercício do contraditório. Destaca não formalizada sequer decisão administrativa.  



    Anota imprescindível, mesmo nos procedimentos administrativos, a observância do devido processo legal antes da aplicação de qualquer sanção.  



    Realça que a “iminente inclusão em cadastro de inadimplentes” resultaria no bloqueio de transferências voluntárias e de operações de crédito, colocando em risco políticas públicas.  



    Destaca estar procedendo em conformidade com a Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb, que, reitera, autoriza expressamente, até dezembro de 2023, o recolhimento do tributo de forma avulsa aos contribuintes com dificuldades em inserir todas as informações no sistema DCTFWeb.  



    Pontua ser incontroverso o pagamento tempestivo de todas as contribuições previdenciárias devidas desde setembro de 2022, quando o sistema online eSocial/DCTFWeb foi disponibilizado. Menciona o Ofício n. 834/2023/SEF/GSB, que confirmaria a ausência de débito com a previdência. Nesse contexto, alega que a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal viola os princípios da legalidade administrativa e da proporcionalidade, comprometendo a higidez financeira e a autonomia estadual, além do pacto federativo.  



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, em decorrência do óbice ao recebimento de recursos federais, bem assim à contratação de operações de crédito já em estágio avançado de negociação com instituições financeiras, no valor aproximado de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).  



    Discorre sobre as diferenças entre o presente caso e o da ACO 3.612, Relator o ministro Edson Fachin, cujo pedido foi recentemente julgado improcedente. Explica que, nessa última, a questão era a razoabilidade do prazo estipulado na Instrução Normativa n. 2005/RFB, de 29 de janeiro de 2021, para a implementação da cobrança via DCTFWeb. Aqui, diversamente, segundo expõe, não se pretende discutir a pertinência da migração para o novo sistema ou a necessidade de extensão do prazo para ela ser efetivada, e sim a ocorrência de ofensa ao devido processo legal e a inadequação de pendência inserida no sistema em virtude da ausência de prestação de informações, mesmo que se tenha procedido a todos os recolhimentos devidos. 



    Pede, ao fim:  



    a) liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, a fim de determinar que a União se abstenha de registrar/anotar/inscrever como pendência/inconsistência fiscal a ausência de entrega do DCTFWeb ou retificação em andamento; 



    b) no mérito, que seja julgada procedente a pretensão estadual, com a ratificação integral da tutela antecipada de urgência, determinando-se, em definitivo, que a União se abstenha de registrar/anotar/inscrever como pendência/inconsistência fiscal a ausência de entrega do DCTFWeb ou retificação em andamento;  



    Por meio da petição/STF n. 128.099/2023 (eDoc 12), juntada uma hora após a distribuição do processo (eDocs 11 e 14), a parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência, informando encerrado em 15 de novembro de 2023 o prazo de validade dos efeitos da certidão negativa anteriormente expedida. Diz encontrar-se desde então impedida de receber repasses federais voluntários e de celebrar contratos com as instituições de crédito referidas na inicial.



    No dia 1º de dezembro de 2023, deferi a liminar requerida, determinado à parte ré que se abstivesse de registrar a ausência de entrega de DCTWEB como pendência fiscal enquanto pendentes as orientações da Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb (eDocs 15 e 28). A decisão foi referendada pelo Plenário na sessão virtual ocorrida de 15 de dezembro de 2023 a 5 de fevereiro de 2024, 



    A União ofereceu contestação e juntou documentos (eDocs 29 a 33). Argui preliminar de falta de interesse processual do Estado autor, em razão da existência de débitos diversos dos mencionados na petição inicial, consubstanciados nas CDAs 91.4.20.026389-41 e 91.4.20.026388-60, o que impossibilitaria a expedição de certidão de regularidade fiscal. Afirma que o dever de apresentar a DCTFWeb revela obrigação tributária acessória embasada no art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional (CTN), no art. 16 da Lei n. 9.779/1999 e em outras normas que tratam de tributação. Consoante argumenta, a DCTFWeb substituiu a GFIP, passando a ser obrigatória a entrega pelos entes públicos a partir de outubro de 2022. Descreve o impacto do descumprimento da obrigação acessória sobre todos os empregados e demais beneficiários da seguridade social. Diz da implementação progressiva do eSocial, a refutar a alegação de desproporcionalidade e de desrespeito ao devido processo legal pelo ente nacional. Observa que o pagamento de tributos por meio de Darf foi permitido para que os contribuintes menos atentos ao cronograma de implantação da DCTFWeb pudessem recolher as contribuições previdenciárias sem multa e juros, não se confundindo com nem obstando a exigência de cumprimento da obrigação acessória. Cita o RE 1.452.572, Relator o ministro Alexandre de Moraes. Frisa ser consequência do inadimplemento da obrigação acessória a impossibilidade de o Estado obter certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, pois, "segundo a legislação previdenciária e o Parecer SEI nº 649/2022/ME, a omissão da entrega da DCTFWeb, que substituiu a GFIP, é apta para obstar a emissão de certidão de regularidade fiscal em razão do regramento específico constante inciso IV do caput e § 10 do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991" (Nota n. 3/Corat/Suara/RFB, de 4 de janeiro de 2024). Esclarece que a IN n. 2005/2021/RFB permite apresentar a declaração original na hipótese de o contribuinte deixar de enviar a DCTF ou a DCTFWeb nos prazos estabelecidos na instrução normativa. Refere-se à norma editada em 2021, que instituiu a obrigatoriedade de apresentação da DCTFWeb para junho de 2022, prazo que veio a ser ampliado para outubro daquele ano. Alude ao julgamento da ACO 3.612, Relator o ministro Edson Fachin. Requer a improcedência do pedido, com as consequências jurídicas daí decorrentes.



    O Estado de Santa Catarina apresentou réplica (eDoc 38). Explica que, na época do protocolo do pedido de CND/CPEN junto à Receita Federal, as CDAs 91.4.20.026389-41 e 91.4.20.026388-60 não constituíam óbice à expedição da certidão de regularidade fiscal. Além disso, o relatório de situação fiscal apontaria a exigibilidade suspensa das pendências relativas às certidões de dívida ativa em referência desde 25 de outubro de 2023. Entende que, mesmo havendo qualquer outro débito pendente, não teria o condão de impedir o reconhecimento do direito buscado nesta ação, na medida em que a causa de pedir versa sobre o indevido registro de pendência fiscal junto ao fisco federal. Postula a procedência dos pedidos formulados.



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a procedência (eDoc 44). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Passo ao exame da preliminar arguida.



    A União afirma que o autor carece de interesse de agir. Alega, para tanto, a existência de outros óbices para a emissão de certidão de regularidade fiscal além daqueles elencados na petição inicial. Postula a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    Não lhe assiste razão. 



    Haverá interesse processual quando a parte necessitar recorrer ao Judiciário para obter a tutela almejada, e quando essa tutela jurisdicional se revelar útil e vantajosa sob o prisma prático.



    Reputo configurado o interesse de agir, uma vez que o Estado de Santa Catarina precisou se socorrer desta Corte para garantir a manutenção da sua regularidade fiscal, indispensável ao recebimento de repasses federais e à celebração de contratos com instituições de crédito. Antes de acionar o Judiciário, o ente político inclusive tentou a via administrativa, sem sucesso, o que reforça a necessidade desta ação.



    Ademais, foi demonstrada a ausência de outros óbices à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, a reforçar a utilidade da ação cível originária para o fim pretendido.



    Assim, tenho como presente o interesse de agir e rejeito a preliminar aduzida.



    Quanto ao mérito, com razão a autora.  



    Como expus na decisão em que concedi a liminar, a Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb autorizou o recolhimento das contribuições previdenciárias por meio de Darf avulso até dezembro de 2023. Assim, a União não poderia extrair consequências negativas do exercício regular da orientação concedida aos contribuintes, sob pena de caracterizar reprovável comportamento contraditório.



    Observem, no ponto, que a confiança legítima e a proibição de comportamento contraditório se encontram abrangidos pelo ordenamento jurídico pátrio, corolários que são dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do devido processo legal. Nas palavras de J. J. Gomes Canotilho (Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000): 



    [...] a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos do poder público. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos próprios actos.



    Para além da sua aplicação na seara privada, entre particulares, referido princípio também abrange a relação entre Administração Pública e administrados. 



    Portanto, a indicação, pela União, de “omissões de DCTFWeb” como óbice à expedição de certidão de regularidade finda por violar a legítima expectativa criada nos destinatários da orientação constante da Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb. Oportuno registrar que a própria Nota assevera a dificuldade dos contribuintes na escrituração no eSocial como uma das justificativas para autorização de recolhimentos avulsos, conforme excerto a seguir transcrito:



    2. A geração de Documentação de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) de forma avulsa, utilizando-se o sistema SicalcWeb, continuará disponível até o final do ano de 2023, permitindo o regular recolhimento das contribuições previdenciárias para aqueles contribuintes que ainda não estão conseguindo escriturar todos os fatos no eSocial e/ou na EFD-Reinf, impossibilitando que todos os tributos sejam confessados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb).



    (Grifei)



    O posterior comportamento restritivo da União afigura-se contraditório e em desconformidade com sua manifestação anterior, revelada na Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb. Surge violada, assim, a legítima expectativa do Estado autor na utilização do SicalcWeb e consequente emissão de Darf avulso para efeito de regularidade das informações.



    Há precedentes do Supremo a prestigiarem o princípio da boa-fé objetiva aplicado à Administração Pública (ACO 1.154 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, julgamento em 20 de fevereiro de 2018; ACO 3.438 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 17 de dezembro de 2022; RE 464.963, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, julgamento em 14 de fevereiro de 2006; AI 529.733, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, julgamento em 17 de outubro de 2006). 



    A par disso, destaco que não se aplicam à presente demanda os fundamentos aduzidos pela União na ACO 3.612. Se ali o Tribunal foi chamado a examinar a questão do prazo para implemento da cobrança via DCTFWeb, o objeto desta ação recai sobre a (in)correção da existência de pendência fiscal relativa à multicitada DCTFWeb, considerando ato próprio do ente nacional que veio a permitir o uso do sistema SicalcWeb aos contribuintes que não estavam conseguindo escriturar todos os fatos no eSocial e/ou na EFD-Reinf.  



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, determinar à parte ré que se abstenha de registrar a ausência de entrega de DCTWEB como pendência fiscal, enquanto pendentes as orientações da Nota n. 146/2023/Corat/Cobrat/Diorb.  



    Condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente